Tribunal: CARF
Processo: 36988.000563/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
36988.000563/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-007.314 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Recorrente
CAFÉ SOLUVÉL BRASÍLIA S/A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/04/2005 a 31/12/2006
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais é incompetente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que determina a
aplicação de penalidade pecuniária, sob o fundamento do seu efeito
confiscatório. (Súmula CARF no 2)
TAXA DE JUROS SELIC.
A jurisprudência do CARF reconhece a validade da utilização da Selic para
fins tributários, nos termos do verbete da Súmula CARF no 4: A partir de 1o de
abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia
Selic para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira, Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36988.000563/2007-63
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36988.000563/2007-63

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face da Decisão-Notificação no
11.431.4/048/2007 (fls. 98/115) emitida pelo Auditor Fiscal da Delegacia da Receita
Previdenciária em Varginha - MG que julgou PROCEDENTE o lançamento fiscal, conforme
ementa:

CRÉDITO
PREVIDENCIÁRIO.
1.
INCONSTITUCIONALIDADE.
2.
COOPERATIVAS DE TRABALHO. 3. GILRAT, SESI, SENAI, INCRA e
SALÁRIO EDUCAÇÃO. 4. JUROS E MULTA.
1. Questionamentos acerca de inconstitucionalidade não podem ser objeto de
julgamento de mérito na esfera administrativa, por se tratar de matéria de competência
exclusiva do Poder Judiciário.
2. É devida contribuição a cargo da empresa destinada A Seguridade Social sobre o
valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, relativamente a serviços
que lhe são prestados por cooperados por intermédio de cooperativas de trabalho,
conforme inciso IV, do art. 22 da Lei n° 8.212/91, acrescentado pela Lei n°9.876/99.
3. A cobrança de contribuições adicionais para o financiamento dos benefícios em razão
da incapacidade laborativa, bem como as destinadas a terceiros, têm completo amparo
legal.
4. Os juros e a multa incidentes sobre as contribuições não recolhidas no prazo fixado
decorrem de previsão expressa em lei.
LANÇAMENTO PROCEDENTE

O presente processo trata de NFLD - Notificação Fiscal de Lançamento de Débito
DEBCAD no 37.034.925-3, consolidada em 26/02/2007, no valor de R$ 3.260.736,94, que, de
acordo com o Relatório Fiscal (fls. 64/65), teve como fato gerador a prestação de serviços
remunerados por segurados empregados e contribuintes individuais, bem como a remuneração
paga a cooperativas de trabalho, no período de 04/2005 a 13/2006, onde foram aplicadas as
seguintes alíquotas:

 Empresa: 20%
 GILRAT: 3 %
 Contribuinte individual: 20%
 Faturas de Cooperativas: 15%
 Incra: 0,2%
 Sesi: 1,5%
 Senai: 1%
 Sebrae: 0,6%
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36988.000563/2007-63

 Salário Educação: 2,5%
O Contribuinte tomou ciência da NFLD, pessoalmente, em 05/03/2007 (fl. 02) e,
tempestivamente, apresentou sua Impugnação de fls. 72/93.
O Processo foi encaminhado à Delegacia da Receita Previdenciária em Varginha
para julgamento, onde, através da Decisão-Notificação no 11.431.4/048/2007, em 30/04/2007 o
Auditor Fiscal da Previdência Social julgou no sentido de declarar o contribuinte devedor à
Seguridade Social do crédito previdenciário de R$ 3.260.736,94, apurado na NFLD em epígrafe.
O Contribuinte tomou ciência da Decisão-Notificação, via Correio, em
09/05/2000 (AR - fl. 117) e, inconformado com a decisão prolatada, em 05/06/2000,
tempestivamente, apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fls. 119/139, onde alega:
1. As inconstitucionalidades e ilegalidades existentes no Auto de Infração
lavrado, especialmente em relação à exigência das contribuições sociais do
GILRAT (antigo SAT), Salário educação, INCRA, SEST, SENAT e
SEBRAE;
2. O caráter confiscatório das multas e inconstitucionalidade dos juros SELIC
aplicados, em ofensa ao principio do não confisco.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos
requisitos de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Do mérito
Trata o presente processo da exigência de contribuição do período de 04/2005 a
13/2006, previdenciária patronal e a correspondente ao financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais de
trabalho, e as destinadas aos terceiros, cujo fato gerador corresponde à prestação de serviços
remunerados por segurados empregados e contribuintes individuais, bem como a remuneração
paga as cooperativas de trabalho, no período de 04/2005 a 13/2006.
Em seu Recurso Voluntário o contribuinte disserta acerca das ilegalidades e
inconstitucionalidades existentes no Auto de Infração lavrado, especialmente em relação à
exigência das contribuições sociais do GILRAT (antigo SAT), Salário educação, INCRA, SEST,
SENAT e SEBRAE, além do caráter confiscatório das multas e inconstitucionalidade dos juros
SELIC aplicados, em ofensa ao princípio do não confisco.
Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36988.000563/2007-63

Com relação ao GILRAT, assevera que, se admitida a premissa da tributação
concernente à atividade de risco preponderante, genericamente considerada, estar-se-ia diante de
uma nova contribuição patronal incidente sobre a folha de salários, travestida de contribuição
acidentária, e que não se pode tolerar a instituição de um tributo com roupagem de outro e que a
base de cálculo é incompatível com o primado da tipicidade.
No que tange às contribuições de terceiros, SESI e SENAI, assevera que há a
obrigatoriedade de prévia existência de Lei Complementar definidora do fato gerador e da
respectiva base de cálculo das contribuições sociais e a inexistência dessa Lei Complementar,
deixa claro a sua total incompatibilidade com os ditames da Carta Magna.
Quanto ao INCRA aduz que não pode prevalecer no ordenamento jurídico pátrio,
em face da impossibilidade de superposição contributiva, consoante reconhecimento doutrinário
e jurisprudencial.
Afirma que não pairam dúvidas a respeito da não recepção dos diplomas legais
instituidores e normatizantes da contribuição do Salário Educação, razão da sua não
conformação com o ordenamento jurídico.
Quanto à multa, assevera acerca dos Princípios da Proporcionalidade, da
Razoabilidade e da moralidade e que a exigência tem natureza confiscatória, e afirma que a
SELIC é ilegal.
Pois bem.
É cediço que a incidência tributária é automática e infalível quando ocorre o fato
jurídico gerador do tributo descrito na norma de tributação.
Assim, tendo em vista a atividade administrativa plenamente vinculada, não pode
o agente fiscal deixar de aplicar a legislação de regência ao caso concreto, observando a
ocorrência do fato gerador.
Sobre as questões de ilegalidade e inconstitucionalidades suscitadas pela
Recorrente, imperioso se faz destacar a proibição de controle de constitucionalidade pela
Administração Tributária.
O Decreto no 70.235/77, que regula o processo administrativo, traz norma
expressa acerca do tema:
Art. 26-A. No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei
ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade. (Redação dada pela Lei no 11.941,
de 2009).
O mesmo comando pode ser extraído da Súmula CARF no 2 que assim dispõe:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Destaque-se ainda que a jurisprudência do CARF reconhece a validade da
utilização da Selic para fins tributários, nos termos do verbete no 4:
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia Selic para títulos federais.
Diante do exposto, rejeito os argumentos aduzidos pela Recorrente.
Fl. 195
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-007.314 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 36988.000563/2007-63

Conclusão
Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso Voluntário, e NEGO-LHE
PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 196
DF CARF MF
Documento nato-digital